Tribunal: TJES
Processo: 5004074-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004074-97.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO ROSSI CASSARO registrado(a) civilmente como CRISTIANO ROSSI CASSARO
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO SPERANDIO SEGUNDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004074-97.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: CRISTIANO ROSSI CASSARO.

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO SPERANDIO SEGUNDO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto no ID 18810849. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo de ID 18810852.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18810849), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Deixo de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita por ausência de declaração ou comprovação de hipossuficiência, todavia, reputo regular o preparo recursal em razão da dispensa temporária instituída pelo artigo 82, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 15.109/2025, por versar a execução sobre verba honorária de natureza alimentar.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM FEITO ANTERIOR. REPROPOSITURA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MUDANÇA POSITIVA NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS CONSTITUÍDAS ANTES DA DEMANDA ORIGINÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE CÔNJUGE JÁ PENHORADO EM OUTRO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE SOLVÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de execução de título executivo judicial, convertida em cumprimento de sentença, proposta por Cristiano Rossi Cassaro em face de José Francisco Sperandio Segundo, objetivando a satisfação de crédito de honorários advocatícios fixados no processo nº 5002658-41.2018.8.08.0014, consubstanciado na certidão de crédito de ID 18809965, cujo montante atualizado perfaz R$ 7.920,36, conforme demonstrativo de ID 18809966.

A r. sentença de ID 18810848 extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/1995, sob o fundamento de que os contratos sociais colacionados pela parte exequente referem-se a sociedades empresárias que já se encontravam em funcionamento durante o trâmite do processo originário, não restando demonstrada mudança positiva na situação patrimonial do executado de modo a autorizar o processamento de nova execução.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado no ID 18810849, arguindo nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise do pedido de penhora de lucros societários e do veículo indicado. No mérito, alega erro de fato e de direito no julgado, sustentando que a descoberta de patrimônio em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão universal de bens, consubstanciado em veículo Chevrolet Onix (placa OYK-0344) e em cotas de empresas ativas, constitui fato novo e indício suficiente de alteração patrimonial apto a viabilizar o prosseguimento da execução.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central cinge-se em averiguar se a parte exequente apresentou indícios suficientes de alteração positiva na situação patrimonial do executado, capazes de justificar o processamento de nova execução fundada em certidão de crédito emitida após a extinção de feito anterior por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/1995.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/1995 determina que, não sendo encontrados bens penhoráveis, o processo de execução será extinto, com a consequente expedição de certidão de crédito para que o credor possa, futuramente, promover nova execução. Todavia, a instauração de nova demanda executiva com lastro na certidão emitida exige a demonstração inequívoca de fato novo, caracterizado pela modificação positiva na situação financeira ou patrimonial do executado, sob pena de inútil repetição de atos processuais infrutíferos em detrimento da atividade jurisdicional.

No caso vertente, verifica-se que os contratos sociais apresentados pelo recorrente nos IDs 18810844, 18810845, 18810846 e 18810847 revelam que as pessoas jurídicas Central Psi (CNPJ 09.509.337/0001-01), Ferreira Dias & Sperandio Ltda (CNPJ 03.132.398/0001-08), J. Segundo Transportes Ltda (CNPJ 08.093.287/0001-53) e Sperandio Café Ltda (CNPJ 21.951.664/0001-06) foram constituídas nos anos de 2008, 1999, 2006 e 2015, respectivamente. Desse modo, tais sociedades empresárias já existiam e estavam plenamente ativas durante o trâmite do processo originário nº 5002658-41.2018.8.08.0014, não caracterizando alteração patrimonial superveniente à primeira execução frustrada.

Quanto ao argumento de que a descoberta do veículo Chevrolet Onix 1.0 MT LT, ano 2015, placa OYK-0344, registrado em nome da cônjuge do executado (ID 18809968), representaria indício de patrimônio penhorável por força do regime de comunhão universal de bens, constata-se que o próprio recorrente noticiou que o referido automóvel encontra-se penhorado em outro processo de execução sob o nº 5010315-22.2016.8.13.0707, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Varginha/MG, com pedido de adjudicação formulado por credor diverso (ID 18809970). A existência de constrição judicial anterior que absorve a integralidade do valor do bem afasta a utilidade prática da medida neste juízo, não servindo como indício idôneo de solvabilidade ou de acréscimo patrimonial livre e desembaraçado apto a amparar o prosseguimento da demanda executiva nos Juizados Especiais.

No tocante à alegação de nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional, cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando encontra fundamento suficiente para decidir. Constatada a ausência do pressuposto indispensável para a repropositura da execução, qual seja, a comprovação de efetiva alteração patrimonial do devedor posterior à expedição da certidão de crédito, resta prejudicada a análise dos pedidos específicos de penhora de lucros e de veículos, inexistindo qualquer vício de fundamentação no julgado de origem.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)